Tribunal: TCU
Processo: 000.090/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) pelo presidente da Câmara dos Deputados para deslocamentos de caráter privado

Inteiro teor:
Acórdão 2412/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Sr. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, acerca de possível uso indevido de aeronave da Força Aérea Brasileira pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em deslocamento ocorrido em dezembro de 2025 que, segundo alegado, não apresentaria vínculo com interesse público. Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade e que o Ministério Público junto ao TCU detém legitimidade para provocar a atuação desta Corte e que a matéria objeto destes autos se insere em contexto fático e jurídico já analisado de forma ampla, profunda e estruturante por este Tribunal, notadamente no âmbito do TC Processo 008.687/2024-2 , consubstanciado no Acórdão 939/2026-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, no qual se examinou o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira por altas autoridades à luz do Decreto 10.267/2020, tendo sido reconhecida a legalidade da prática e identificadas eventuais fragilidades de governança a serem tratadas por medidas estruturantes; considerando que, em complemento, o Tribunal consolidou entendimento quanto à transparência e à proteção de informações sensíveis nos Acórdão 852/2024-TCU-Plenário e 939/2026-TCU-Plenário, ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, assentando que, para Chefes de Poder, a alegação de motivo de segurança constitui prerrogativa legítima para a utilização de aeronaves oficiais e para a restrição de divulgação da lista de passageiros, distinguindo-se tais dados daqueles de natureza logística, normalmente passíveis de publicidade; e considerando que a presente representação não trouxe fatos novos ou elementos concretos capazes de afastar o entendimento já firmado por esta Corte, limitando-se a questionamentos conjecturais sobre a motivação do deslocamento, o que não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo examinado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.090/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado 1.2. Unidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há